Tribunal: TJSP
Processo: 2225475-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
VOTO No 34.900
Contrato de seguro. Ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de trânsito. Possibilidade de ajuizamento da demanda perante o foro do domicílio do autor ou perante o foro do local do fato conferida por lei somente às vítimas do acidente. Prerrogativa processual que não é transferida às seguradoras. Sub-rogação restrita ao direito material do credor. Aplicação ao caso

Ementa:
VOTO No 34.900
Contrato de seguro. Ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de trânsito. Possibilidade de ajuizamento da demanda perante o foro do domicílio do autor ou perante o foro do local do fato conferida por lei somente às vítimas do acidente. Prerrogativa processual que não é transferida às seguradoras. Sub-rogação restrita ao direito material do credor. Aplicação ao caso da regra geral prevista no art. 46 do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225475-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEANDRO
GONÇALVES
COLETTI,
é
agravada
TOKIO
MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225475-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.900
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 14a VARA CÍVEL
Agravante: LEANDRO GONÇALVES COLETTI
Agravada: TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
MMa. Juíza de Direito: Clarissa Rodrigues Alves
VOTO No 34.900
Contrato de seguro. Ação de reparação de dano
sofrido
em
razão
de
acidente
de
trânsito.
Possibilidade de ajuizamento da demanda perante
o foro do domicílio do autor ou perante o foro do
local do fato conferida por lei somente às vítimas
do acidente. Prerrogativa processual que não é
transferida às seguradoras. Sub-rogação restrita ao
direito material do credor. Aplicação ao caso da
regra geral prevista no art. 46 do CPC. Precedentes
do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente
de trânsito, rejeitou a arguição do réu de incompetência territorial (fls.
17/20).
Preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios
da justiça gratuita. Alega que a sub-rogação, na forma do art. 786 do CC,
transfere à seguradora os direitos e deveres que o segurado teria em
relação ao causador do dano no que se refere ao direito material, e não
processual. Sustenta que a lei confere apenas à vítima do acidente a
prerrogativa de ajuizar a ação de indenização no seu domicílio ou no local
do fato, tratando-se de direito personalíssimo. Anota que o precedente
citado pelo juiz de origem não guarda relação com o caso concreto, sendo
nula a decisão por ausência de fundamentação. Assevera que, caso não
seja reconhecida a competência da comarca de Cambé/PR, o seu direito de
defesa será prejudicado, haja vista que é pessoa física e hipossuficiente em
relação à agravada. Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225475-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.900
3
presente recurso e a reforma da decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fls. 70), foi
apresentada resposta ao recurso (fls. 74/77).
É o relatório.
Inicialmente,
releva consignar que o agravante
requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita perante o
magistrado de origem. Considerando que o referido pedido ainda não foi
apreciado pelo juiz a quo, bem como que os elementos trazidos aos autos, a
princípio, não infirmam a hipossuficiência, defiro a benesse apenas para
esse recurso. Saliente-se que a análise definitiva do requerimento por esta
E. Corte, antes do pronunciamento do magistrado de primeiro grau,
caracterizaria supressão de instância.
Anote-se, ainda, que a decisão recorrida contém o
suficiente à sua conformação como ato decisório, fundamentando o juiz de
origem de maneira satisfatória o motivo do seu convencimento, o que
possibilitou ao agravante externar o seu inconformismo.
Passando adiante, cuida-se de ação por meio da qual
a agravada pretende o ressarcimento dos valores despendidos em razão
dos danos causados ao veículo de sua segurada, Michele Abreu de Oliveira,
que foi atingido pelo caminhão pertencente ao agravante.
Citado, o agravante apresentou defesa sustentando,
entre outras matérias, que, nas ações de regresso, a competência é definida
pela geral, a saber, o domicílio do réu (fls. 28/40), o que não foi reconhecido
pelo juiz de origem.
Respeitado o entendimento do MM. Magistrado a quo,
a r. decisão deve ser reformada.
De fato, o art. 53, V, do CPC/2015, que corresponde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225475-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.900
4
ao art. 100, parágrafo único, do CPC/1973, estabelece que é competente o
foro do “domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de
dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive
aeronaves”.
Ocorre que a prerrogativa é conferida por lei somente
às vítimas do acidente, tratando-se de direito personalíssimo, que não é
transmitido às seguradoras. A sub-rogação prevista no art. 786 do CC está
restrita ao direito material do credor.
Nesse sentido são os seguintes precedentes do C. STJ
e deste E. Tribunal de Justiça:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ACIDENTE
DE VEÍCULO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA -
FORO EXCEPCIONAL - ART. 100, § ÚNICO DO CPC -
INAPLICABILIDADE.
1 - A norma especial contida no art. 100, parágrafo único, do
CPC foi disposta em benefício da situação personalíssima
da vítima que sofre acidente automobilístico, no claro intuito
de minimizar-lhe as despesas e aborrecimentos que os
danos
dele
decorrentes
ocasionam.
A
prerrogativa
processual do foro excepcional não se transmite às
seguradoras, que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se
materialmente nos direitos do credor.
2 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo
Federal da 16a Vara Cível da Seção Judiciária de São
Paulo.
(CC
21.829/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2000, DJ 15/05/2000,
p. 114).
“Da narrativa da inicial, vê-se, claramente, que a ação de
reparação de dano material foi proposta pela Seguradora
em face do réu no foro de domicílio do autor. A
jurisprudência do STJ é pacífica que o benefício do art. 56,
V, do CPC, antigo art. 100, p. único, do CPC/73, não é
aplicável à Seguradora, em ação de regresso. No entanto,
mesmo que se considere que a competência é o domicílio
do réu, é cediço que, em se tratando de competência
territorial, essa é prorrogável, sendo restrito às partes o
questionamento sobre a incompetência do juízo onde foi
ajuizada a ação. É esse o entendimento consagrado pela
Súmula 33 do STJ, que fixa que "a incompetência relativa
não pode ser declarada de ofício".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225475-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.900
5
(CC 152.183/MG (2017/0102513-8), Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, DJ 05.02.2018).
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA EM
FACE DO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO
DECISÃO
QUE
ACOLHEU
A
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
E
DETERMINOU
A
REMESSA DOS AUTOS PARA O FORO DO DOMICÍLIO
DA RÉ PRETENSÃO DE QUE A AÇÃO PROSSIGA NO
FORO DO LOCAL DOS FATOS
DESCABIMENTO

INAPLICABILIDADE AO CASO DA PRERROGATIVA
PREVISTA NO ART. 53, INC. V, DO CPC
DECISÃO
MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100933-49.2020.8.26.0000;
Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Miracatu - 1a Vara; Data do
Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
COMPETÊNCIA Ação de regresso Contrato de seguro
Direito personalíssimo do segurado que não se transmite à
seguradora
Sub-rogação restrita à questão material, o
prejuízo suportado Ausente hipótese para o exercício de
prerrogativa especial de foro
Aplicação do Código de
Processo Civil Competente o Juízo do lugar onde está a
sede da pessoa jurídica demandada. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2015929-78.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro:
11/03/2019).
Logo, por ser ação fundada em direito pessoal, aplica-
se a regra geral prevista no art. 46 do CPC, sendo o domicílio do réu o
competente para julgamento da causa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225475-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.900
6